Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de indenização por dano material e por dano moral por fato do serviço, e em obrigação de fazer consistindo em se abster de promover alteração de número de conta bancária e agência de titularidade do autor. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Prestação de serviços bancários. Fato do serviço. O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança esperada pelo consumidor em relação ao modo de seu fornecimento, assim como com relação aos riscos esperados. A instituição financeira responde pela reparação dos efetivos danos causados ao consumidor decorrentes do fato do serviço. O autor é correntista do réu e durante aproximadamente um mês o número da sua conta e agência foram alterados por três vezes, gerando insegurança quanto aos seus ativos depositados, assim como por créditos a receber de seus clientes que realizavam depósitos em pagamento dos seus serviços de advocacia. Ainda que a instituição financeira possa fazer o remanejamento de seus clientes entre suas agências em virtude de reestruturação de suas atividades, as alterações devem se dar de forma transparente e de modo a causar o menor impacto possível ao cliente, preservando a segurança das informações e a lisura dos procedimentos. Os fatos narrados revelam o defeito na prestação de serviço, de modo que o réu deve responder pelos danos causados ao correntista.
3 – Danos materiais. Os danos materiais decorrem de efeito direto e imediato do ilícito. O autor foi obrigado a custear a emissão de segunda via de cartão, no valor de R$ 8,50, em virtude da alteração da conta bancária, pelo que deve ser ressarcida a soma desembolsada.
4 – Danos morais. As sucessivas alterações do número de conta e agência em curto período, além de injustificáveis, impõem ao correntista descontrole de sua movimentação financeira e causam insegurança quanto aos seus ativos depositados e riscos de interromper os eventuais créditos a serem disponibilizados por seus clientes por meio de transferência. Elementos que se reputam suficientes para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral.
5 – Valor da reparação por danos morais. Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, o método bifásico e os precedentes nas Turmas Recursais para casos de fato do serviço bancário, com reparações arbitrados entre R$ 3.000,00 (Acórdão 1041684, 07017641520178070001, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e R$ 4.000,00 (Acórdão 1351407, 07012277120218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), o valor fixado na sentença de R$ 3.000,00 mostra-se adequado.
6 – Obrigação de fazer. O número da conta corrente não integra o patrimônio imaterial do correntista e não há norma jurídica do agente regulador sobre o tema. Não há vedação legal para que o banco promova o remanejamento de seus clientes entre as suas agências com a finalidade de reestruturar as suas atividades. Por conseguinte, não se mostra possível impedir alterações no número da conta do correntista e/ou mudança de agência, cabendo, em cada caso, ser examinada a ocorrência de abuso. No caso, as sucessivas alterações havidas indicam manifesto excesso aos limites impostos pelo fim econômico, pelo que configuram ato ilícito, o qual, com a vertente, foi devidamente sancionado, consoantes às provas apresentadas ao processo e ao pedido da parte. Afasta-se, pois, a obrigação de fazer consistindo em consolidar em favor do autor a titularidade da conta 20216-6, agência 1230-0, remanescendo a obrigação de fazer consistindo em emitir e enviar, sem custo, novo cartão vinculado à conta 20216-6, agência 1230-0.
7 – Multa cominatória (astreintes). Tutela de urgência. A decisão em tutela de urgência determinou ao réu informar os dados da nova conta e liberar o saldo disponível de R$ 7.500,00, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até R$ 10.000,00, bem como se abster de promover nova troca de conta/agência sem prévia notificação do correntista, sob pena de multa de R$ 3.000,00 para cada ocorrência. Ao que consta, o réu retardou 13 dias para liberar o saldo e informar a nova conta, assim como promoveu nova alteração sem notificação prévia do correntista. O quadro de incerteza provocado pelo réu ao realizar sucessivas alterações no número da conta em curto espaço de tempo e a indisponibilidade dos ativos justificaram a concessão da medida excepcional.
Na forma do art. 537 § 1o inciso II, CPC, a multa deve ser reduzida, pois no curso do processo houve o cumprimento superveniente da obrigação cominada, como reconheceu o juiz processante (ID 29440197). Fixa-se, pois, no valor de R$ 4.000,00. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir a condenação em pagamento de quantia certa de R$ 4.000,00, referente às astreintes, bem como para afastar a condenação em obrigação de fazer consistindo em consolidar em favor do autor a titularidade da conta 20216-6, agência 1230-0, remanescendo os demais provimentos da sentença.
8 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E